Tribunal: CARF
Processo: 15215.720121/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15215.720121/2015-18
ACÓRDÃO
2201-012.084 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE ITAOBIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2010 a 30/11/2013
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA CARF N. 129. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO.
Não se conhece do Recurso Voluntário quando constatada irregularidade
na representação processual, hipótese em que o sujeito passivo, mesmo
intimado pela autoridade preparadora a sanar o defeito, não adotou as
providências de regularização cabíveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por irregularidade na representação processual.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.084 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720121/2015-18
2
RELATÓRIO
O Auto de Infração (fl. 02 a 09) foi lavrado em procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias, conforme informa o Relatório Fiscal (fl. 31 a 35).
Conforme Relatório de Auditoria Fiscal (fl. 31 a 35), o Município de Itaobim/MG
deixou de fornecer ao INSS, por intermédio do órgão competente, relação mensal referente aos
meses de 07/2010 a 03/2015, de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se
concedidos conforme determina o art. 50 da Lei n. 8.212 de 24/07/1991 com a redação dada pela
Lei n. 9.476 de 1997, regulamentado pelo art. 226 do Decreto n. 3.048 de 1999.
Na Impugnação (fl. 41 a 55), aduz que para penalização por descumprimento de
obrigação acessória, não poderia ter concorrido para a inadimplência. Afirma que isto decorreu de
impropriedades no próprio sistema da Receita Federal, que impossibilitou a remessa dos dados.
Ressalta que os arquivos foram gerados em suas datas respectivas para o devido
envio à Receita Federal conforme Print de tela dos arquivos com as respetivas datas e hora de
criação.
Alega que os e-mails que seguem colacionados comprovam que o Departamento
Municipal de Urbanismo e Fiscalização vem buscando reiteradamente, junto à Receita Federal, os
mecanismos necessários para solucionar os problemas verificados no Programa Sisobrasnet, e que
impediram o envio tempestivo dos dados. Colaciona mensagens trocadas com a Receita Federal e
envio de alguns arquivos, que datam de 06/2014 a 11/2014.
Afirma que em momento algum houve a omissão do Município quanto ao envio das
informações à Receita Federal, sendo impossibilitado o envio única e exclusivamente por falhas no
Programa SisobraPref (Sisobranet).
O Acórdão 108-030.151 – 14a TURMA/DRJ08 (fl. 159 a 171) julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário.
Na decisão ressaltou-se que (fl. 166) o e-mail colacionado, datado de 07/10/2015,
que se refere ao atendimento a intimação fiscal, confirma que desde 2010 o contribuinte não
conseguiu bem cumprir com sua obrigação acessória no tocante ao envio dos arquivos em
questão. E que a autoridade fiscal informa, em seu relatório, ter havido uma comunicação prévia
da Receita Federal em 28/04/2014 alertando o contribuinte sobre a obrigação acessória, sendo
que o procedimento fiscal só teve início em 13/02/2015, não tendo o Município, apesar do tempo
decorrido, apresentado os comprovantes de transmissão solicitados:
A legislação prescreve para o Município a obrigação de enviar, mensalmente,
relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos, em
arquivo digital, mas nenhum fora enviado no mês correspondente.
Conforme relata a autoridade fiscal, a Prefeitura Municipal de Itaobim, através de
Ofício datado de 28/04/2014, assinado pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Governador
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.084 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720121/2015-18
3
Valadares/MG,
recebido
em
06/05/2014,
foi
alertada
sobre a
obrigatoriedade do
encaminhamento à Receita Federal do Brasil - RFB, até o dia dez do mês seguinte à emissão dos
documentos em questão, em meio digital, através do aplicativo SISOBRAPREF.
Informa ainda a autoridade fiscal que o procedimento fiscal teve início em
13/02/2015, e apesar de intimada e anteriormente alertada constatou-se conforme Relatório
Gerencial do sistema SISOBRAGER a ausência total de transmissão à RFB.
É fato que problemas podem ocorrer e houve tentativa do contribuinte de resolver
a situação apresentada, porém é fato também que as tentativas de regularização só ocorreram em
2014, conforme comprovam os documentos anexados na impugnação, sendo que o e-mail
colacionado, datado de 07/10/2015, que se refere ao atendimento a intimação fiscal, também
confirma que desde 2010 não conseguiu bem cumprir com sua obrigação acessória no tocante ao
envio dos arquivos em questão. Portanto, desde 2010 não conseguia transmitir, mas só foi tentar
resolver após ser previamente alertado pela RFB em 2014, sendo que intimado em 2015 ainda não
havia solucionado o problema.
Não pode, julgou-se então, transferir a responsabilidade alegando falha do
programa SISOBRAPREF, uma vez que inclusive confessa que havia problemas desde 2010, que
sequer tentou resolver desde aquela época.
O Município de Itaobim protocolou Exceção de pré-executividade (sic) em
19/12/2022 (fl. 181-182) à Delegacia da Receita Federal, em que aduz que enviou todos os
documentos inerentes ao caso; que somente em dezembro de 2022 teve oportunidade processual
de apresentação dos documentos em anexo; pede a anulação da multa aplicada e, liminarmente, a
suspensão do prazo para adesão referente ao abatimento proporcional do valor cobrado até o
julgamento da peça processual. Em seguida, anexa Recibo de Entrega e Relação de Alvarás e
Habite-se (fls. 183 a 373).
No Despacho de Encaminhamento (fl. 374) consta que o interessado apresentou
em prazo de recurso voluntário a petição, e que se identificou a solicitação do cancelamento das
multas aplicadas. Também afirma que a DRJ suspendeu o crédito tributário para julgamento da
lide.
Em sessão de julgamento ocorrida em 05/03/2024, como se verifica na Resolução n.
2201-000.577 (fl. 376 a 378), este Relator, em sede de juízo de admissibilidade, converteu o
julgamento em diligência para intimar o Recorrente para apresentar a representação processual,
visto que não havia documento de identificação ou de representação outorgando poderes ao
subscritor da peça recursal.
O Recorrente foi intimado (fl. 380 a 381) a apresentar os documentos de
representação para que fosse possível realizar o juízo de admissibilidade de sua peça recursal.
Apesar de sua ciência ter se dado no dia 15/04/2024 (fl. 382), nenhum documento foi juntado.
Novamente o contribuinte foi intimado (fl. 383 a 384) e cientificado em 24/05/2024 (fl. 385), mas
não atendeu à intimação (fl. 386).
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.084 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720121/2015-18
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Conforme consignado na Resolução n. 2201-000.577 (fl. 376 a 378), constatou-se
que “não consta um único documento de identificação ou mesmo de procuração do contribuinte,
dando poderes de representação”, de forma que foi determinada a intimação do Recorrente para
sanar o vício apresentando os instrumentos de sua representação processual.
O Recorrente foi intimado em duas oportunidades (fl. 380 a 381 e 383 a 384) por
meio de sua caixa postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB),
não tendo atendido a intimação, tampouco apresentado os documentos necessários à
admissibilidade de seu recurso.
A prática está em consonância com Súmula CARF n. 129:
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
Tendo ocorrido a intimação em duas oportunidades para que o Recorrente sanasse
o vício processual sem que a requisição fosse atendida, se impõe o não conhecimento do recurso
em razão de irregularidade na representação processual.
2. Conclusão.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário, por irregularidade na
representação processual.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 392
DF CARF MF
Original